Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-23.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C INDENIZATÓRIA. ENTREGA DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO DIREITO DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DE DESPEJO. DEMANDA MOTIVADA POR INADIMPLEMENTO DOS LOCATÁRIOS. HONORÁRIOS DEVIDOS PELOS RÉUS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO DE AMBAS AS PARTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CULPA DO LOCADOR. REPARO NO IMÓVEL NECESSÁRIA. VALOR DESPENDIDO COM O REPARO. PROVA. ÔNUS DO LOCATÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INÍCIO. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO.
1. Ajuizada ação de despejo cumulada com pedido indenizatório, resta configurada a sucumbência recíproca em ocorrendo a entrega do bem e a improcedência do pleito indenizatório.
2. A indenização por danos materiais, formulada em sede de reconvenção pelo locatário e fundada em gastos com reparo no imóvel, imprescinde da comprovação da execução do serviço e da prova do efetivo desembolso.
3. A indenização fundada em ato ilícito praticado pelo locador é inerente ao contrato de locação, ainda que não prevista expressamente nesse sentido no contrato, e tem, portanto, natureza contratual, de sorte que os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
4. É assente o entendimento do c. STJ de que o termo inicial da correção monetária aplicável aos danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula n. 43/STJ.
5. Por força do princípio da causalidade, o locatário de bem imóvel que deu causa à propositura de ação de despejo, deve arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ainda que o pedido de despejo tenha sido julgado prejudicado em face da entrega do bem no decorrer da demanda.
6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.